Tribunal: TJES
Processo: 5021453-56.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021453-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: EDVALDO JOSE SPAGNOL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5021453-56.2023.8.08.0035

RECORRENTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: EDVALDO JOSE SPAGNOL

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. HIPÓTESE DE DESISTÊNCIA/CANCELAMENTO DO CONTRATO ANTES DE AJUIZAR AÇÃO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. RECONHECIMENTO DA SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR N. 22/2015 POR TEMA VINCULANTE DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE ADMINISTRADO. PROPORCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO CORRESPONDE AO VALOR DO CONTRATO. FUNDO DE RESERVA. PREJUÍZOS NÃO PRESUMIDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. AJUSTES NA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES movida por
EDVALDO JOSE SPAGNOL
em face de
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, no dia 06/01/2022, firmou com a requerida um contrato de adesão a grupo de consórcio para aquisição de um imóvel no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Aduz que, até maio/2023, efetuou o pagamento de 19 (dezenove) parcelas,totalizando R$51.841,58. Alega que, em 05/07/2023, optou por desistir do consórcio, solicitando a restituição do valor pago, no entanto, foi informado de que a devolução ocorreria apenas ao término do grupo, o que reputa abusivo. Diante do aludido cenário, ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a declaração de nulidade da cláusula contratual de adesão que prevê a devolução do valores somente após o encerramento do grupo e, via de consequência, a condenação da requerida a devolução imediata do montante pago, devidamente corrigido.

Em contestação (ID 8901527), a requerida assevera que não há qualquer abusividade nas cláusulas do contrato que foi livremente firmado e, pelo princípio da
pacta sunt servanda
, o contrato deve ser cumprido. Requer, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 8901532) :

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o Requerido a restituir, ao Requerente, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, a importância de R$ 51.841,58 (cinquenta e um mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) inerente às parcelas pagas devidamente corrigidas monetariamente a partir do efetivo desembolso, nos termos da Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça, porém, descontados os valores referentes à taxa de administração (no percentual contratado - 1,8 %). Os juros de mora serão devidos a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8901533), pugnando pela reforma da sentença para ajustes no cálculo da taxa de administração, defende a regularidade da cobrança da cláusula penal. Requereu, ainda, que a atualização do valor a ser devolvido seja procedida na forma indicada no contrato.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8901638, ocasião em que o requerente pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 8901634.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, registro que há informação de que o contrato de consórcio objeto dos autos já foi cancelado (vide ID 8901529), de modo que este Juizado é competente para processamento e julgamento da demanda, eis que o valor da causa corresponde ao montante que a parte pretende reaver.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo se o caso de
reforma parcial

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme registrado na sentença de origem e não impugnado pela parte autora, o contrato entabulado entre as partes foi reputado como válido e o pedido do autor considerado como de desistência.

Pois bem.

Em relação a irresignação da recorrente quanto ao cálculo da taxa de administração, entendo que assiste razão. Com devido respeito a sentenciante, não há, no caso, como calculá-lo sobre o valor pago, haja vista que já houve a redução proporcional do percentual. Reduzir ambos ensejaria o enriquecimento sem causa do consumidor, eis que o serviço foi efetivamente prestado no período contratado, apesar de proporcional.

Assim, considerando que a
taxa de administraçã
o foi fixada em 19% e o consórcio tem o prazo de 200 meses, como a parte requerente/recorrida permaneceu por 19 meses no consórcio (01/2022 a 04/2023), a taxa de administração que autoriza retenção
corresponde a 1,8 % do valor da carta de crédito.

Importante frisar que não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, pois encontra seu amparo legal no art. 5º, §3º da Lei n. 11.795/2008.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. Este entendimento se encontra pacificado na Súmula 538/STJ.

Prosseguindo, ressalto que a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça capixaba acerca da aplicação da
cláusula penal
e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, como o fundo de reserva e taxa de adesão, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

Desta forma, afasta-se, de plano, que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Por fim, no tocante
a correção dos valores,
vejo que assiste razão à recorrente. O montante a ser devolvido deve ser corrigido com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial e/ou contemplação do consorciado, com a utilização do índice pactuado entre as partes no contrato, sendo indevida as demais retenções.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que seja descontado do valor a restituir o percentual de 1,8%, calculados sobre o valor da carta de crédito, a título de taxa de administração proporcional. O montante a ser restituído deve ser corrigido com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial, com a utilização do índice pactuado entre as partes no contrato, sendo indevida as demais retenções.

Deixo de condená-la ao pagamento de custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)